Tribunal: TJPA
Processo: 0001593-29.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001593-29.2007.8.14.0301

APELANTE: AKHENATON PEREIRA DE MELO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE TURNO. ART. 84, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/1990. ESCALA DE REVEZAMENTO AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO ADICIONAL NOTURNO. BIS IN IDEM AFASTADO. DECRETO REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO A DIREITO PREVISTO EM LEI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Akhenaton Pereira de Melo, reformando a sentença para julgar procedente a ação ordinária e reconhecer o direito do autor ao recebimento do adicional de turno previsto no art. 84, inciso II, da Lei Municipal nº 7.502/1990, no percentual de 20% sobre o vencimento-base, limitado ao período não prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o adicional de turno do art. 84, II, da Lei Municipal nº 7.502/1990 possui fato gerador distinto do adicional noturno e do adicional do art. 84, I, afastando bis in idem; (ii) estabelecer se o Decreto nº 25.923/1993 pode fundamentar interpretação restritiva apta a impedir a incidência do art. 84, II; (iii) determinar se os elementos dos autos evidenciam o labor em escala de revezamento aos sábados, domingos e feriados, suficiente para atrair o adicional de 20%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 84 da Lei Municipal nº 7.502/1990 prevê duas hipóteses autônomas de adicional, com percentuais e fatos geradores próprios: trabalho entre 22h e 5h (inciso I, 40%) e trabalho aos sábados, domingos e feriados em escala de revezamento (inciso II, 20%).

A hipótese do art. 84, II, independe de horário noturno e se vincula à submissão do servidor ao regime de revezamento em finais de semana e feriados, o que afasta a alegação de “fato gerador idêntico” e, por consequência, a tese de bis in idem.

O Decreto nº 25.923/1993 possui caráter regulamentar e não pode restringir direito previsto em lei; a leitura do art. 4º do decreto não institui vedação de cumulação nem promove fusão das hipóteses do art. 84, limitando-se a reproduzir percentuais já previstos na Lei Municipal nº 7.502/1990.

A decisão agravada permanece alinhada ao entendimento jurisprudencial indicado no voto, que reconhece a inexistência de nulidade por reprodução de fundamentos quando há efetivo enfrentamento das teses recursais.

Mantém-se o reconhecimento do direito ao adicional do art. 84, II, no percentual de 20% sobre o vencimento-base, limitado ao período não prescrito, conforme definido na decisão monocrática mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O adicional previsto no art. 84, II, da Lei Municipal nº 7.502/1990 tem fato gerador próprio, consistente em trabalho aos sábados, domingos e feriados em escala de revezamento, e não se confunde com o adicional noturno do art. 84, I, afastando bis in idem.

2. Decreto regulamentar não pode restringir direito estabelecido em lei, sendo incabível interpretação que, com base no Decreto nº 25.923/1993, suprima a incidência do art. 84, II, da Lei Municipal nº 7.502/1990.

3. Reconhecido o labor em escala de revezamento em finais de semana e feriados, é devido o adicional de turno de 20% sobre o vencimento-base, limitado ao período não prescrito, mantendo-se a decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 7.502/1990, art. 84, I e II; Decreto nº 25.923/1993, art. 4º; CPC, arts. 80, VII, 81 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0028322-92.2007.8.14.0301, Rel. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001593-29.2007.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
AKHENATON PEREIRA DE MELO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 33093491)

interposto pelo
MUNICIPIO DE BELÉM
, em face de Decisão Monocrática de ID 31143159, que deu provimento à Apelação Cível interposta por
AKHENATON PEREIRA DE MELO
, reformando a sentença para reconhecer o direito do autor ao recebimento do adicional de turno previsto no art. 84, inciso II, da Lei Municipal nº 7.502/1990, no percentual de 20% sobre o vencimento-base, limitado ao período não prescrito, na Ação Ordinária interposta por
AKHENATON PEREIRA DE MELO.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega o Agravante, que o adicional de turno e o adicional noturno, no âmbito do Estatuto dos Funcionários Públicos de Belém, compartilham a mesma finalidade compensatória por condições especiais de trabalho. Sustenta, a identidade de natureza jurídica entre as verbas, defendendo a existência de “Fato Gerador Idêntico”, conforme previsto no art. 84 da Lei nº 7.502/9, possui o mesmo fundamento do adicional noturno quando a jornada abrange o período de 22h às 05h.

Argumenta ante a existência de vedação ao
bis in idem
, sob o argumento de que a cumulação acarretaria pagamento em duplicidade pelo mesmo período trabalhado, sendo que o Município já remunera o servidor com adicional noturno, conforme admitido na inicial e demonstrado nos contracheques.

Aduz que a regulamentação específica pelo Decreto nº 25.923/1993, cujo art. 4º dispõe que o adicional noturno é a forma de remuneração do trabalho desempenhado nos termos do inciso I do art. 84 da Lei nº 7.502/90.

Fundamenta pela ausência de prova do preenchimento dos requisitos legais para percepção cumulada ou diferenciada da verba, asseverando que o agravado não se desincumbiu do ônus de provar fatos que garantissem a percepção cumulada ou diferenciada da verba, não preenchendo os requisitos cumulativos previstos na legislação municipal para a vantagem pretendida.

Por fim, requer, o conhecimento e provimento do presente AGRAVO INTERNO, para que o relator proceda o juízo de retratação, a fim de manter a sentença de improcedência; ou, subsidiariamente, que seja submetido o presente recurso ao órgão colegiado, para reformar a decisão monocrática e julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões não foram apresentadas, (Conforme ID N. 33751065).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento à Apelação Cível interposta por
AKHENATON PEREIRA DE MELO
, reformando a sentença para reconhecer o direito do autor ao recebimento do adicional de turno previsto no art. 84, inciso II, da Lei Municipal nº 7.502/1990, no percentual de 20% sobre o vencimento-base, limitado ao período não prescrito, na Ação Ordinária interposta por
AKHENATON PEREIRA DE MELO.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31143159):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da legalidade do pagamento do adicional de turno previsto no art. 84, inciso II, da Lei Municipal nº 7.502/1990, a servidor que exerce suas funções em regime de escala de revezamento, abrangendo sábados, domingos e feriados, notadamente no período anterior ao início da percepção de adicional noturno.

A sentença recorrida, embora tenha enfrentado a pretensão deduzida com a seriedade que lhe é própria, firmou-se exclusivamente na premissa da identidade de fato gerador entre o adicional noturno e o adicional de turno previsto no inciso I do referido dispositivo legal, concluindo pela impossibilidade de cumulação em razão do bis in idem.

Contudo, a decisão de primeiro grau não contemplou de forma adequada o núcleo do pedido inicial, que se refere expressamente ao adicional de turno fundado no inciso II do art. 84 da Lei Municipal nº 7.502/1990, cujo fato gerador não se confunde com o adicional noturno.

Com efeito, dispõe o referido dispositivo legal:

"Art. 84 - O adicional de turno é a vantagem pessoal e eventual devida ao funcionário durante o tempo em que for submetido a:

I - jornada de trabalho que deva ser desempenhada entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte, correspondendo a quarenta por cento do vencimento base;

II - trabalho aos sábados, domingos e feriados, em escala de revezamento, correspondente a vinte por cento do vencimento-base."

Trata-se de hipótese legal autônoma, desvinculada do labor noturno, cuja incidência está condicionada apenas à submissão a regime de trabalho em finais de semana e feriados, sob escala de revezamento, sem referência a qualquer horário específico. A finalidade da norma é compensar a desorganização física, social e psicológica imposta por essa dinâmica laboral, conforme reconhece a própria regulamentação administrativa do ente público demandado.

No caso em apreço, os documentos encartados aos autos demonstram que o APELANTE, servidor ocupante do cargo de eletricista, laborava em regime de 12 horas por 48 de descanso, de forma contínua, abrangendo regularmente sábados, domingos e feriados, circunstância fática incontroversa e suficiente para atrair a incidência da vantagem prevista no inciso II do art. 84.

A análise conjunta da legislação local e da jurisprudência desta Corte revela que o adicional de turno por revezamento, nos moldes do inciso II, não apenas é compatível com o adicional noturno, como tem fundamento fático e jurídico distinto, o que afasta a tese do bis in idem.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE TURNO. PRELIMINAR. RPESCRIÇÃO TRIENAL. PARCELAS VENCIDAS. TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO-LEI Nº 20.910/1932. REJEITADO. MÉRITO. ESCALA DE REVEZAMENTO AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ART. 84, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/1990. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, ajuizada por Carlos Cesar Santiago de Lima e Perla Fernanda Bezerra da Silva, servidores públicos municipais, para reconhecimento do direito à percepção do adicional de turno, nos termos da Lei Municipal nº 7.502/1990, tendo em vista o labor em escala de revezamento aos sábados, domingos e feriados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Determinar se incide a prescrição trienal sobre a pretensão dos autores ao adicional de turno;

(ii) Verificar se os autores comprovaram o efetivo exercício de suas funções em regime de escala de revezamento nos períodos indicados, fazendo jus ao adicional previsto na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/1932, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo entre servidores públicos e a Administração, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme a Súmula 85 do STJ.

4. A distinção entre adicional noturno (art. 84, I, da Lei nº 7.502/1990) e adicional de turno (art. 84, II) é fundamental: o segundo é devido ao servidor submetido a regime de trabalho em escala de revezamento aos fins de semana e feriados, independentemente do horário noturno.

5. Comprovado por contracheques, escalas de serviço e parecer jurídico que os autores efetivamente desempenharam suas funções em regime de revezamento nos períodos apontados, sem percepção da vantagem, há direito ao recebimento do adicional de turno, conforme previsão expressa da Lei Municipal nº 7.502/1990.

6. O pagamento anterior do adicional pela Administração Pública configura reconhecimento tácito do direito, tornando ilícita sua supressão sem motivação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública referentes a verbas remuneratórias de trato sucessivo é de cinco anos, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

B. Faz jus ao adicional de turno o servidor municipal que comprova ter laborado em regime de escala de revezamento aos sábados, domingos e feriados, nos termos do art. 84, II, da Lei Municipal nº 7.502/1990.

C. A supressão de vantagem remuneratória regularmente paga e não revogada por ato administrativo formal é ilícita e enseja o direito à cobrança dos valores não pagos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0028322-92.2007.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025)

Em razão disso, impõe-se sua reforma, com o reconhecimento do direito ao adicional de turno na modalidade legal invocada.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação interposto por AKHENATON PEREIRA DE MELO, para o fim de reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do autor ao recebimento do adicional de turno previsto no art. 84, inciso II, da Lei Municipal nº 7.502/1990, no percentual de 20% sobre o vencimento-base, limitado ao período não prescrito, ou seja, a contar dos cinco anos anteriores à propositura da ação.

O valor devido deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária e juros de mora nos termos da legislação de regência.

Isento de custas processuais a fazenda pública, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96.

Fica invertido o ônus dos honorários de sucumbência.

À Secretaria para as providências cabíveis. (...)

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação, reformando a sentença de improcedência para reconhecer o direito do servidor ao adicional de turno previsto no art. 84, inciso II, da Lei Municipal nº 7.502/1990.

Sustenta o agravante, em síntese, que o adicional de turno e o adicional noturno possuem a mesma natureza jurídica, sendo indevida eventual percepção simultânea, sob pena de configuração de bis in idem, invocando, para tanto, interpretação extraída do Decreto nº 25.923/1993.

Compulsando os autos, verifica-se que não procede a insurgência. Explico.

A controvérsia exige, inicialmente, a correta compreensão da estrutura normativa aplicável. O art. 84 da Lei Municipal nº 7.502/1990 dispõe que o adicional de turno é devido ao servidor durante o tempo em que for submetido a jornada de trabalho desempenhada entre as 22h (vinte e duas) horas de um dia e as 5h (cinco) horas do dia seguinte, hipótese em que corresponderá a 40% (quarenta por cento) do vencimento-base, bem como quando houver trabalho aos sábados, domingos e feriados em escala de revezamento, ocasião em que corresponderá a 20% (vinte por cento) do vencimento-base.

A própria redação do dispositivo evidencia que o legislador municipal previu duas hipóteses distintas de incidência, com fatos geradores próprios e percentuais diferenciados. Não há, no texto legal, qualquer previsão de absorção de uma hipótese pela outra, tampouco cláusula de exclusão recíproca.

Nesse contexto, revela-se imprescindível observar a hierarquia normativa. O Decreto nº 25.923/1993 possui natureza meramente regulamentar, destinando-se a disciplinar a aplicação da lei, sem, contudo, inovar na ordem jurídica. Conforme consagrado na teoria da hierarquia das normas e no princípio da legalidade administrativa, o decreto não pode restringir, modificar ou suprimir direito previsto em lei formal. Sua função é instrumental, voltada à fiel execução do diploma legislativo que regulamenta.

A doutrina é pacífica nesse sentido. Hely Lopes Meirelles leciona que o regulamento “não pode contrariar a lei, nem restringir ou ampliar suas disposições; sua função é explicitar a forma de cumprimento da norma legal”. Assim, eventual decreto que ultrapasse esses limites incorreria em vício de ilegalidade por excesso do poder regulamentar.

A análise do art. 4º do referido decreto demonstra que ele apenas reproduz os percentuais já estabelecidos na Lei nº 7.502/1990, reafirmando o adicional de quarenta por cento para o trabalho realizado entre 22h e 5h e o percentual de 20% (vinte por cento) para a hipótese de escala de revezamento. Não há no decreto qualquer disposição que estabeleça vedação de cumulação ou que promova a fusão das hipóteses legais. Assim, não se pode extrair do ato regulamentar interpretação restritiva que não encontra amparo na lei que lhe dá fundamento.

A jurisprudência desta 2ª Turma de Direito Público, inclusive em julgados anteriores, vem reconhecendo expressamente a distinção entre o adicional noturno (inciso I) e o adicional de turno (inciso II), afirmando a autonomia dos respectivos fatos geradores e assegurando o direito ao pagamento quando comprovado o labor em regime de revezamento aos sábados, domingos e feriados. O debate, portanto, não é recente nesta Corte, encontrando-se há algum tempo submetido à apreciação do colegiado, que vem consolidando entendimento no sentido da existência de ambas as hipóteses de adicional.

Tal panorama reforça a estabilidade interpretativa sobre o tema e afasta a alegação de que a decisão monocrática teria adotado entendimento isolado ou inovador. Ao contrário, a decisão recorrida encontra-se em consonância com a literalidade da lei, com a natureza meramente regulamentar do decreto e com a orientação já firmada por esta Turma. Nesse sentido, segue o entendimento desta Eg. Corte:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE TURNO. PRELIMINAR. RPESCRIÇÃO TRIENAL. PARCELAS VENCIDAS. TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO-LEI Nº 20.910/1932. FREJEITADO. MÉRITO. ESCALA DE REVEZAMENTO AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ART. 84, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/1990. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, ajuizada por Carlos Cesar Santiago de Lima e Perla Fernanda Bezerra da Silva, servidores públicos municipais, para reconhecimento do direito à percepção do adicional de turno, nos termos da Lei Municipal nº 7.502/1990, tendo em vista o labor em escala de revezamento aos sábados, domingos e feriados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Determinar se incide a prescrição trienal sobre a pretensão dos autores ao adicional de turno;

(ii) Verificar se os autores comprovaram o efetivo exercício de suas funções em regime de escala de revezamento nos períodos indicados, fazendo jus ao adicional previsto na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/1932, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo entre servidores públicos e a Administração, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme a Súmula 85 do STJ.

4. A distinção entre adicional noturno (art. 84, I, da Lei nº 7.502/1990) e adicional de turno (art. 84, II) é fundamental: o segundo é devido ao servidor submetido a regime de trabalho em escala de revezamento aos fins de semana e feriados, independentemente do horário noturno.

5. Comprovado por contracheques, escalas de serviço e parecer jurídico que os autores efetivamente desempenharam suas funções em regime de revezamento nos períodos apontados, sem percepção da vantagem, há direito ao recebimento do adicional de turno, conforme previsão expressa da Lei Municipal nº 7.502/1990.

6. O pagamento anterior do adicional pela Administração Pública configura reconhecimento tácito do direito, tornando ilícita sua supressão sem motivação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública referentes a verbas remuneratórias de trato sucessivo é de cinco anos, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

B. Faz jus ao adicional de turno o servidor municipal que comprova ter laborado em regime de escala de revezamento aos sábados, domingos e feriados, nos termos do art. 84, II, da Lei Municipal nº 7.502/1990.

C. A supressão de vantagem remuneratória regularmente paga e não revogada por ato administrativo formal é ilícita e enseja o direito à cobrança dos valores não pagos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL N: 0028322-92.2007.8.14.0301, Relator: DESª. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. 21/07/2025. 2ª Turma de Direito Público).

Dessa forma, inexistindo vício na decisão agravada e estando ela alinhada ao texto legal e ao entendimento jurisprudencial consolidado, não há razão para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 31143159.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 23/03/2026